Tribunal: TJMT
Processo: 1013614-43.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013614-43.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES - CPF: 994.690.731-34 (ADVOGADO), GERMANO DREON JUNIOR - CPF: 799.671.401-00 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA CRIMINAL DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES - CPF: 994.690.731-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GERMANO DREON JUNIOR - CPF: 799.671.401-00 (VÍTIMA), LEONILDA MARIA DE CARVALHO BUENO - CPF: 853.998.091-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM E, NA PARTE REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, ESTUPRO E POSSE DE ARMA E MUNIÇÕES - ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS -
1) NEGATIVA DE AUTORIA
– VIA INADEQUADA – NÃO CONHECIMENTO -
2) PRISÃO PREVENTIVA
– REVOGAÇÃO –
INEXISTÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS FIXADAS ANTERIORMENTE -

IRRELEVÂNCIA – INTELIGÊNCIA AOS ARTS. 12-C E 20 DA LEI N. 11.340/06 - ENUNCIADO No. 29 DO FONAVID - NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA/PSIQUICA DA VÍTIMA -
3) MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO -

IMPOSSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA PARA OS FINS COLIMADOS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO
–
ORDEM
EM PARTE CONHECIDA
E, NA EXTENSÃO
DENEGADA, EM DISSONÂNCIA
DO PARECER.

1
– Dá-se na fase de instrução criminal, inexistente no rito da ação constitucional, o momento oportuno para que a defesa técnica seja apresentada e faça provas em favor do paciente, sendo, por isso, o
habeas corpus
, que não contempla a referida fase, via imprópria para suscitar a tese de negativa de autoria delitiva e de inocorrência dos delitos.

2 - Em observância aos arts. 20 e 12-C, da Lei n. 11.340/06, se
o estado de liberdade do agressor colocar em risco a integridade física e psicológica da ofendida, será necessário decretar a prisão preventiva do ofensor para permitir que ela esteja a salvo de qualquer ato lesivo capaz de pôr em risco a sua vida, independente de medidas protetivas fixadas ou descumpridas antes dos fatos delituosos immputados
.

3. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a cautela extrema estiver justificada pela gravidade concreta dos delitos e pela periculosidade do paciente, indicando que providências menos gravosas seriam insuficientes ou inadequadas para acautelar a ordem pública e preservar a integridade física e psíquica da vítima.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
GERMANO DREON JUNIOR
, preso desde
18.7.2021
e denunciado pela prática, em tese, dos crimes capitulados no
art. 12 da Lei no 10.826/03
,
art. 129, §9o
(c/c art. 71),
art. 147
e
art. 213
,
CP
, no
âmbito doméstico e familiar
. Alega-se coação ilegal e aponta-se como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT.

O impetrante pede a
revogação da preventiva
decretada durante
audiência de custódia
(19.7.2021) sustentando em suma que:
1)
os
fatos
narrados pela vítima
não
são
verdadeiros
;
2)

não
foram fixadas
medidas protetivas
anteriores;
3)
a liberdade do paciente não representa
nenhum risco
, nem à vítima e nem à paz social e a
prisão é medida excepcional
, sendo,
in casu
, cabíveis quaisquer das cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP;
4)
o paciente é possuidor de
bons predicados
.

A
liminar
foi
indeferida
(Id. 96448475).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 97093482).

A d. PGJ opinou pela
concessão parcial
da ordem,
em parecer, conforme sumário que segue
(Id
. 99397988)
:

“Sumário: Paciente preso por força de prisão em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 147 e 329, ambos do CP c/c art. 12 da Lei 10.826/03, no âmbito doméstico – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Inconformismo – Impetra-se habeas corpus visando a soltura do paciente ao argumento de ilegalidade da prisão em virtude da ausência dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva, sobretudo face os bons predicados pessoais que ostenta – Liminar deferida (sic.)– Ausentes elementos reais e concretos, constantes dos autos, que traduzam de forma efetiva a pertinência e necessidade da clausura cautelar do paciente – Ausência do binômio necessidade/adequação (arts. 288 c/c 312 do CPP) – Medidas cautelares diversas da prisão, por ora, se mostram mais consentâneas ao caso – Constrangimento ilegal caracterizado – Pela parcial concessão da ordem, para restituir a liberdade ao paciente mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 15 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021